Tribunal: TJDFT
Processo: 0707580-66.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA DELITIVA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DEPOIMENTO DOS AGENTES POLICIAIS. VALIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. PERSONALIDADE. HISTÓRICO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. Se a materialidade e autoria delitivas relativas ao delito de roubo com emprego de arma de fogo, praticado contra duas vítimas, em creche, está demonstrado de maneira robusta no acervo probatório, inviável o acolhimento do pleito absolutório. A palavra da vítima possui especial relevância em crimes patrimoniais, podendo servir de fundamento para a condenação, quando acompanhada de outras provas capazes de lhe conferir reforço. Os depoimentos de agentes policiais, quando harmônicos e coerentes com as demais provas dos autos, são relevantes, especialmente quando colhidos em Juízo, com respeito ao contraditório, e sem indícios de que tenham sido declinados com a finalidade de prejudicar o réu. Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.077, as condenações criminais transitadas em julgado que não forem consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, como antecedentes criminais, não podendo ser utilizadas para valorar negativamente a personalidade do agente. Nos termos do enunciado 26, da Súmula deste Tribunal de Justiça, compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado.